Tribunal: TJMT
Processo: 0009724-89.2014.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009724-89.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ISABEL TORRES (VÍTIMA), MAURICIO NASCIMENTO PEDROSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4o, I E IV, DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES COM CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES, REDIMENSIONAMENTO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REALIDADE DOS AUTOS – CONCURSO DE PESSOAS SEM RESPALDO NA PROVA JUDICIALIZADA – ART. 155 DO CPP – AFASTAMENTO –DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES INVIABILIZADA ANTE A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 155, §4o, I, DO CP – DOSIMETRIA – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME NÃO SE PRESTA PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA
RES
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA READEQUADA – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS – SUBSTITUIÇÃO OPERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Amparando-se o concurso de agentes exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, deve a circunstância artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal ser afastada da condenação.

Persistindo a qualificadora do rompimento de obstáculo, inviabilizado se mostra o pleito desclassificatório para a figura do furto simples.

Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não se presta para gerar maus antecedentes.

A simples menção ao fato de parte da
res
não ter sido restituída, sem indicação de que o prejuízo suportado transcende o resultado típico, não legitima a valoração negativa das consequências do crime.

Satisfeitos os requisitos previstos no art. 44 da Lei Material Penal, necessária a substituição pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser estabelecidas e fiscalizadas pelo
Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 9724-89.2014.811.0055 (código 168962), que tramitou pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, foi
Mauricio Nascimento Pedroso
condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa (sentença - Ids. 8706197, 8706198 e 8706199).

O imputado manifestou desejo em recorrer ao ser intimado da sentença condenatória (Id. 8706201).

Em suas razões pede o afastamento da incidência da qualificadora do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal ao argumento de não haver prova judicializada a comprovar o concurso de pessoas. Via de consequência, considerando que na sentença a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo foi utilizada como circunstância judicial, roga seja a conduta desclassificada para furto simples. Sucessivamente requer a readequação das penas na primeira fase da dosimetria em razão da análise errônea das circunstâncias judiciais antecedentes e consequências
,
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Ids. 8706202 e 8706203).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau de jurisdição (Ids. 806206 e 8706207).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 8826790), sintetizando com a seguinte ementa:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 155, §4o, I e IV, do CP, à pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 18 dias-multa – Inconformismo – Pugna a defesa pela exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, bem como pela aplicação da pena-base no mínimo legal. Por fim, requer seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos – Alegações parcialmente procedentes – Qualificadora do concurso de pessoas – Frágil arcabouço probatório – Testemunhas que não ratificaram seus depoimentos em sede judicial – Inteligência do artigo 155 do CPP – Vedada decisão fundada exclusivamente em provas inquisitoriais – Pela exclusão da qualificadora – Dosimetria – Penabase – Redimensionamento – Circunstâncias e consequências que devem ser neutras – Fundamentação inidônea – Substituição da pena privativa de liberdade pro restritiva de direitos – Impossibilidade – Existências de maus antecedentes – Pelo parcial provimento..”

Recurso típico e tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como primeiro ponto, busca o apelante ver afastada a qualificadora do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal ao argumento de não haver prova judicializada a indicar o
concurso de agentes
para a subtração patrimonial sob exame.

De elementar conhecimento que o sistema processual penal vigente não admite a formação da convicção do juízo apenas em elementos colhidos na fase policial (art. 155 do CPP), diretiva consequente dos princípios da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos na Constituição da República (Art. 5o, inc. LV, da CF).

Verifica-se que a narrativa do suposto concurso de agentes foi extraída do depoimento extrajudicial da vítima Isabel Torres, quem não presenciou os fatos mas afirma que ter ouvido de seu vizinho Darci que duas pessoas estavam furtando o estabelecimento comercial (Inquérito – termo de declarações – Id. 8706126).

Por motivos desconhecidos Darci Alves Moreira não foi arrolada como testemunha, tendo o Ministério Público indicado tão-somente a vítima e o policial militar que efetuou a prisão do imputado (denúncia - Id. 8706121).

Houve desistência pelo Ministério Público da oitiva da vítima Isabel Torres (Id. 8706170).

A única testemunha inquirida sob o crivo do contraditório foi o policial militar André Vieira Camargo da Silva, quem nada menciona sobre o envolvimento de segunda pessoa no furto ocorrido na madrugada de 12 de abril de 2014:

“...a testemunha
(referindo-se à pessoa de Darci Alves Moreira)
avistou né eles cometendo furto, ligou 190, aí chegando no local lá a testemunha passou as características do indivíduo que tinha praticado o furto né, e em rondas nós conseguimos localizar o cidadão suspeito com os materiais furtados (...); aí foi conduzido né, com os produtos furtados lá da banca, para o CISC e fizemos o boletim de ocorrência...”

(Relatório de Mídias - Id. 8706226, p. 3)

Anoto que o suposto concurso de pessoas sequer consta do Boletim de Ocorrência no 841 (Id. 8706124) ou das declarações extrajudiciais do policial André Vieira Camargo da Silva (Id. 8706125, p. 1), a indicar que o Sr. Darci Alves Moreira, que consta do B.O. como comunicante dos fatos, não teria mencionado tal circunstância aos policias.

Nesse contexto, não havendo prova produzida sob o crivo do contraditório apta à demonstração do envolvimento de segunda pessoa na subtração patrimonial,
afasto a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
.

Como
pedido consecutivo
, pede a defesa seja a conduta desclassificada para a forma simples tendo em vista ter sido a qualificadora do rompimento de obstáculo considerada na primeira fase da dosimetria das penas.

Não obstante, na sentença houve o reconhecimento da concorrência de duas qualificadoras para o furto (Art. 155, §4o, I e IV, do CP) e o simples decote de uma delas não desnatura o tipo derivado autônomo.

Com o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, o rompimento de obstáculo (residualmente considerado na sentença como circunstância judicial), retorna à sua função originária de elementar do tipo qualificado (art. 155, §4o, inc. I, do CP), de modo que
não prospera o pleito desclassificatório para furto simples
.

Passo à análise da insurgência quanto à consideração negativa dos antecedentes e consequências do crime na
dosimetria
das penas.

Sobre os
antecedentes
, na sentença considerou-se que
“...não são bons, mormente quando conta com um processo executivo de pena (Código Apolo 254644) cuja sentença penal condenatória transitou em julgado nos autos de conhecimento (Código Apolo 188675) em data
posterior
(17/07/2017) ao crime apurado na presente ação penal, conforme se infere da certidão de antecedentes de fls. 85/86.”
(Id. 8706198, p. 3)

Muito embora seja viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em análise (v.g.: STF, HC 135400, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2017, DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017; e STJ, HC 530.738/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019), após consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus,
constato que o feito no 5591-67.2015.811.0055
(Código 188675) refere-se a fato ocorrido em 02/01/2015
, tratando-se de
fato posterior
, que não se presta para configuração de maus antecedentes,
e deve ser decotado da primeira fase dosimétrica.

No que se refere à valoração das
consequências
do crime, o julgador
a quo
considerou negativamente o fato de
um dos objetos não ter sido restituído
e a
ausência de reparação do dano
(Id. 8706198, p. 5).

Como consequências, leva-se em consideração o mal causado que transcender o resultado naturalístico do crime, mensura-se a ocorrência de lesão não esperada ao bem jurídico em decorrência da conduta penalmente típica.

In casu,
verifico que o aparelho de micro-ondas foi localizado pelos policiais
“entalado no buraco aberto pelo suspeito”
(B.O. no 841 – Id. 8706124, p.1), e os itens alimentícios (Id. 8706133, p. 1) foram restituídos à vítima.

No que se refere ao suposto celular não restituído, sequer encontro nitidez de sua efetiva subtração, haja vista que a vítima Isabel Torres não foi ouvida sob o crivo do contraditório para esclarecimento do teor de suas declarações extrajudiciais, colhidas às 07:20h de 12/04/2014, poucas horas após os fatos, no que se refere ao hipotético esquecimento no local de um celular LG smartphone e à conclusão de que
“com certeza deva ter sido levado”
(Id. 8706126. p. 1).

Relativamente ao dano causado à lateral do trailer de lanche, observo que no

“Auto de constatação de local de furto” houve a genérica menção de
“ruptura da chapa galvanizada e arrebitada”
(Id. 8706131, p. 1), ofensa material que, consoante se afere de fotografia anexada ao mencionado documento, limitou-se à superação de alguns rebites e ao levante de parte de uma chapa galvanizada (Id. 8706131, p. 3), de modo que não se trata de prejuízo pronunciado ao patrimônio que extrapole circunstância inerente ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

À míngua de demonstração de que os prejuízos suportados pela vítima foram de tal monta a ponto de transcender o resultado naturalístico do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
não encontro legitimidade para a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime.

Desta feita, procedido o recorte da consideração negativa dos antecedentes e consequências do crime, e tendo o rompimento de obstáculo retornado à sua função originária de elementar do tipo qualificado (art. 155, §4o, inc. I, do CP), na ausência de outras circunstâncias judiciais negativas,
redimensiono
as penas-base para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

(mínimo legal).

Não havendo a incidência de causas modificativas, torno definitivas as penas em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 da Lei Material Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

À vista de todo o exposto,
provejo em parte
o recurso de Maurício Nascimento Pedroso para proceder ao afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, permanecendo o furto em sua forma qualificada pelo rompimento de obstáculo, redimensionar as penas para o mínimo abstratamente cominado para a conduta tipificada no artigo 155, §4o, inciso I, da Lei Material Penal e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020